Tribunal: TJMT
Processo: 0001528-28.2015.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001528-28.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALÍRIO ANDRÉ DE JESUS (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – LESÃO JURÍDICA REGISTRA EXPRESSIVIDADE – PEDIDOS SUCESSIVOS –

RECONHECIMENTO DO FUTO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REFORMA DA FRAÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO – ALMEJADA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO RELATIVA À TENTATIVA – VIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO AUTORIZA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO À METADE – DE OFÍCIO SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO.

A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população.

A ausência de justificativa hábil a sustentar fração acima de 1\6 (um sexto) aos vetoriais na fixação da pena-base conduz a uma adequação “ex ofício” da reprimenda, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal, denominada furto privilegiado, é direito subjetivo do réu se preenchidos os requisitos legais consistentes na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada (inteligência da Súmula no 511 do Superior Tribunal de Justiça).

Com relação ao aumento da fração sobre a tentativa, a análise da insurgência exige, o exame do iter criminis, a saber, o período compreendido entre o início dos atos de execução à consumação do crime ou, no que diz respeito ao caso concreto, até o interrompimento do ato criminoso por força externa alheia à vontade do agente, qual seja a abordagem policial realizada. Nesse ponto, porém, considerando o iter criminis percorrido, entendo ser adequada a redução à metade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alírio André de Jesus
, objurgando os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, a cumprir a pena de 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial aberto e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa. (Id 17639988)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal. Em suas razões, requer a reforma da r. sentença para absolver o apelante em razão do princípio da insignificância. (Id. 17641952/17641953)

Subsidiariamente, para que reconheça o furto privilegiado, bem como requer a majoração do fator de redução da tentativa para 1⁄2 (metade) ou 2/3 (dois terços).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 1764195 a 17641958)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 19234479)

“Apelação criminal. Furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP). Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Pleito de aplicação do princípio da insignificância. Descabimento. Reprovabilidade da conduta e propensão do réu a prática de crimes patrimoniais inviabilizam o reconhecimento da insignificância. 2) Reconhecimento do furto privilegiado. Possibilidade. Requisitos objetivos preenchidos. Pequeno valor da res furtiva e réu tecnicamente primário. 3) Redução máxima do quantum de diminuição da pena em razão da tentativa. Inviabilidade. Iter criminis quase todo percorrido. Parecer pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecido o furto privilegiado. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n. 1528-28.2015.8.11.0013.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 17553959)

(...) “No dia 13 de março de 2015, por volta das 09h30min, no pátio do Cisc de Pontes e Lacerda, que fica localizado na Avenida Airton Senna, bairro São José, neste município de Pontes e Lacerda-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ALIRIO ANDRE DE JESUS tentou subtrair, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em materiais elétrico pertencentes a um veículo apreendido no pátio da unidade policial, apenas não consumando o resultado por circunstancias alheias a sua vontade.

Conforme apurado, na ocasião do fato, o denunciado dirigiu-se até o Cisc de Pontes e Lacerda, adentrou no pátio da unidade policial e passou a retirar fios elétricos de um caminhão basculante que estava apreendido. Entretanto, o acusado foi flagrado por policiais civil, os quais deram voz de prisão e o conduziram para lavratura de procedimentos de praxe.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALIRIO ANDRE DE JESUS
com incurso no
artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
(...)”

QUANTO A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa aduz que a conduta do agente não pode ser considerada ofensiva, visto que os fios elétricos que seriam subtraídos, foram retirados de um caminhão muito antigo, marca Ford de 1986, sem utilidade e completamente abandonado, e deteriorando em pátio, todo enferrujado, vidros quebrados e pneus furados.

Ademais, a insignificância do valor dos bens é tão patente que sequer foram avaliados.

Após detida análise, tenho que não assiste razão à acusação.

O conceito do referido preceito decorre de concepções filosóficas atreladas ao ideal de justiça, tanto que inexiste lei prevendo sua aplicação, apenas construções doutrinárias que se consolidaram pela anuência da jurisprudência pátria.

Classificada como princípio, a insignificância foi instituída como forma de conferir coerência ao conjunto de normas estatuídas para a convivência

em sociedade, evitando, assim, a subversão dos valores que orientam o Direito como um todo.

Sabe-se que sua aplicação, não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no postulado citado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à sociedade.

A construção de uma proposição deve edificar-se sobre alicerce firme que não traga ao Estado situações inexpressivas socialmente, nem o furte de enfrentamentos necessários para obstar a disseminação da criminalidade, em observância ao princípio da proporcionalidade e atento aos interesses da sociedade como um todo.

No caso sob julgamento, as mencionadas condicionantes não se fizeram presentes, razão pela qual inviável a aplicação do postulado.

Muito embora não se tenha o valor do referido bem, o crime foi executado em prédio público, no pátio da maior unidade policial da Comarca de Pontes e Lacerda, o que demonstra elevado grau de reprovabilidade da ação e afasta, por si só, a possibilidade de incidência do postulado em apreço.

DO RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO E MAJORAÇÃO DA REDUÇÃO QUANTO A TENTATIVA

Noutro giro, entendo cabível a concessão do benefício previsto no art. 155, §2o, do Código Penal.

Em análise aos autos, constato que o apelante preenche os requisitos exigidos pela lei para a concessão do privilégio. Vejamos:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 2o - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Conforme mencionado pelo douto magistrado
a quo
, ”não havendo informações concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto”. Ademais, a certidão de antecedentes criminais juntadas aos autos atestam que o réu seria primário à época dos fatos. (Id 17637474)

Muito embora não suscitado pela defesa, entendo que merece adequação da pena-base neste ponto, de ofício, pois para circunstância reconhecida o douto magistrado primevo recrudesceu a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, fração superior a 1\6 (um sexto) para a circunstância negativa.

Não há fundamentação suficiente para aumentar a reprimenda em fração superior, razão pela qual aplico a fração de 1\6 (um sexto) para circunstância judicial negativa considerada ao apelante.

Neste sentido:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. [...] (HC 478.748/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019)

[...] As instâncias ordinárias apontaram justificativa concreta para o aumento de cada vetorial, cuja fração não se encontra afastada do patamar recomendado pela jurisprudência (1/6), o que revela proporcionalidade na dosagem. [...] (AgRg no HC 482.345/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019)

Quanto a majoração da redução pela tentativa, melhor sorte socorre ao apelante. Explico.

Sabe-se que o
quantum
de redução da pena na tentativa é definido pelo
iter criminis
percorrido. Guilherme de Souza Nucci, ao explicitar o critério para a diminuição em comento aduz que para tanto:

“O juiz deve levar em consideração apenas e tão-somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito. (Código Penal Comentado. RT. 4a ed., p. 127). ”

Neste mesmo sentido, inclina-se a jurisprudência:

STF: 'A fixação da percentagem relativa à diminuição da pena em face do envolvimento de prática delituosa tentada faz-se a partir do percurso implementado (iter criminis), sendo irrelevante a primariedade, ou não, do réu (RT 760/545 e JSTF 167/357).

STJ: 'A diminuição referente à tentativa deve guardar compatibilidade do iter criminis (RSTJ 123/422).

Pelo que consta dos autos, segundo restou apurado, no dia dos fatos, os policiais avistaram o apelante próximo a um caminhão caçamba dentro do pátio da delegacia, com uma faca na mão descascando alguns fios. Assim, foi dada voz de prisão após a revista pessoal, onde encontraram um saco preto com vários fios já descascados e algumas latinhas.

A análise da insurgência exige, pois, o exame do
iter criminis
, a saber, o período compreendido entre o início dos atos de execução à consumação do crime ou, no que diz respeito ao caso concreto, até o interrompimento do ato criminoso por força externa alheia à vontade do agente, qual seja a abordagem policial realizada.

Destarte, não se pode punir com igual rigor o crime consumado e o crime tentado, sendo necessário, com relação a este último, o estudo acerca da extensão da prática dos atos necessários à realização do delito, de modo que a pretensão punitiva estatal deve guardar proporcionalidade com a amplitude da consumação do crime.

Nesse ponto, porém, considerando o
iter criminis
percorrido, entendo ser adequada a redução à metade.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

2a fase
: Reconhecimento da confissão. Assim, a pena passa a ser de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias.

3a fase
: Sobreveio a causa de diminuição em razão da tentativa (1/2) e o reconhecimento do furto privilegiado (2/3). Assim, a pena passa a ser de 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias.

Ante o exposto,
provejo parcialmente
o recurso de apelação interposto por
Alírio André de Jesus
, procedo a readequação do
quantum
fixado na pena-base, de oficio, e reconhecendo o furto privilegiado e o aumento a metade com relação a tentativa, obtém-se a pena definitiva em 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias, e 07 (sete) dias-multa.

E de ofício, substitua-se por 01 (uma) restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020